Tribunal: STF
Processo: ACO 2835
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Os autos foram encaminhados à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 345, I, do RISTF, em face da executada União (doc. 65).
    Diante do teor da informação contida no Ofício nº 25.497/2016-MP, os recursos orçamentários para pagamento de Requisições de Pequeno Valor RPV expedidas contra a União já estão disponibilizados no Supremo Tribunal Federal para que este adote as providências para o pagamento.
    Pelo exposto, determino seja efetuado o depósito de R$ R$ 3.773,57 (três mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de honorários advocatícios, em contas a serem abertas na Caixa Econômica Federal, Agência n. 3133, em favor do GER FUNDO PROGE (Banco do Brasil, conta corrente nº 6089-5, agência nº 3797-4, CNPJ 07.590.150/0001-41).
    À Secretaria de Administração e Finanças para as providências cabíveis. Caso haja necessidade de suplementação, o órgão orçamentário do STF deverá informar à Secretaria de Orçamento Federal os valores a serem disponibilizados por meio de destaques.
    Depositada a quantia, está autorizada a transferência do valor para a conta do exequente, nos termos da petição de cumprimento de sentença e do despacho de 7/10/2019 (docs. 62 e 65).
    Cumpridas as diligências, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente